Tribunal: STF
Processo: Rcl 68246
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Dilermano Lauriano da Silva alega ter a Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre do Tribunal de Justiça de Minas Gerais inobservado, no Processo n. 5001708-43.2020.8.13.0460, o acórdão proferido no julgamento da ADI 4876.

Afirma objetivar a ação de origem ao pagamento do saldo de FGTS em virtude da nulidade de sua contratação, nos termos da ADI 4.876, na qual declarada a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 100/2007 por ofensa à regra constitucional do concurso público (art. 37, II). 

Ressalta que, embora a Turma Recursal tenha reconhecido o seu direito à percepção do fundo de garantia, entendeu ocorrente a prescrição quinquenal da pretensão.

Defende estar abrangida pela modulação de efeitos operada no paradigma vinculante, de modo que sua exoneração deu-se apenas em 31.12.2015. Conclui ter a prescrição ocorrido somente em 31.12.2020, sendo que a demanda de origem foi ajuizada em 19.12.2020.

Sustenta que, por ter sido devidamente observado o prazo dos efeitos modulatórios proferidos na decisão da ADI 4876, ausente a prescrição.

Pede, por esse motivo, a cassação da decisão que julgou o recurso inominado da parte beneficiária.

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão ao reclamante.

No julgamento da ADI 4876,  o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei Complementar n. 100/2007, do Estado de Minas Gerais, que tornava  ocupantes de cargo efetivos servidores em exercício na data de publicação daquela lei que ingressaram na Administração Pública sem prestar concurso público. 

Entretanto, para evitar maiores prejuízos ao funcionamento da Administração Pública estadual e, em reconhecimento a situações funcionais amplamente consolidadas, esta Corte Constitucional ressalvou da eficácia daquele provimento — no ponto que interessa à presente controvérsia — os servidores já aposentados ou que reuniam os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata daquele julgamento.

Transcrevo a ementa do entendimento então firmado:

Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 
1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 
2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio , Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 
3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 
4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração, o Tribunal estendeu os efeitos da modulação até o final de dezembro de 2015.

Da interpretação conjunta dos precedentes, extrai-se que estão ressalvados da declaração de nulidade do vínculo administrativo — no ponto que interessa à presente reclamação — aqueles que se aposentaram pelo regime próprio ou reuniram os requisitos para tanto até o final de 2015.

O órgão reclamado, por sua vez, assim justificou o reconhecimento da prescrição no caso concreto:

Já transcorreu cinco anos entre o julgamento do ARE n. 709.212, 13/11/2014, marco inicial da pretensão.  
Nesse sentido 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EFETIVADO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100, DE 2007. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. ADI Nº 4.876. FGTS. PRECEDENTES DO STJ. REsp's nº 1.806.086/MG E 1.806.087/MG - TEMA 1.020. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. VERBA DEVIDA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. 
I. Aos servidores efetivados pela LC nº 100/2007, então declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 4876) é garantido o direito aos depósitos no FGTS relativamente ao período de serviço prestado, ex vi REsp's 1.806.086/MG e 1 . 8 0 6 . 0 8 7 / M G ( t e m a 1 . 0 2 0 ) . 
II. Segundo a regra de modulação feita pela Suprema Corte no julgamento do ARE 709.212, a prescrição será trintenária para as parcelas vencidas anteriormente ao dia do julgamento até o limite de 5 anos após o julgamento do ARE n. 709.212 ocorrido e m 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 . III. Limitado o pedido inicial de pagamento da verba fundiária somente em relação aos últimos cinco anos anteriores à ação, aplica-se na hipótese o princípio da congruência ou adstrição. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.051542-3/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2021, publicação da súmula em 09/11/2021) 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. LC Nº 100/2007. INCONSTITUCIONALIDADE DA EFETIVAÇÃO DE SERVIDOR. ADI 4876. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO APÓS 2015. ÁREA DA EDUCAÇÃO. LIMITE DE CONTRATAÇÃO EXCEDIDO. NULIDADE. FGTS DEVIDO. 
1. De acordo com a tese firmada no REsp nº 1.806.086/MG (Tema 1.020), aos servidores efetivados pela Lei Complementar Estadual nº 100/2007, declarada inconstitucional pela ADI 4876, deve ser garantido o depósito do FGTS devido durante o período de prestação de serviços.
 2. O STF, no julgamento do ARE-709.212/DF, firmou entendimento de que o FGTS é crédito de natureza trabalhista e, portanto, sua cobrança deve se dar dentro do prazo quinquenal geral do art. 7º, XXIX, da CF/88. 
3. Em razão do nítido impacto que tal decisão causaria em milhares de trabalhadores que assentavam sua legítima expectativa de propositura da ação em 30 anos, o próprio Ministro Relator propôs a modulação da sua decisão, conferindo-a efeitos ex nunc. 
4. Se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. (REsp 1841538/AM) 
5. Na hipótese de sucessivas renovações do contrato, acarretando a nulidade da contratação, os servidores contratados temporariamente, sem a prévia realização de concurso público, fazem jus ao levantamento do FGTS. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.21.194223-0/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2021, publicação da súmula em 08/11/2021)
Ainda que se considerasse que a prescrição teria sido "interrompida" com a propositura da ADI 4876 em 16/03/2012 até 15/04/2014 até 03/09/2015 (data do trânsito em julgado), ou que a pretensão teria efetivamente nascido na referida data (actio nata), marco que reputo mais específico, ainda assim teria sido fulminada pela prescrição, já que a ação somente foi ajuizada em 19/12/2020, mais de cinco anos após.

No julgamento da ADI 4.876, esta Corte postergou a produção de efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 100/2007 para assegurar a continuidade do serviço público. Disso não decorre, contudo, que tenha sido alterado o termo inicial de fluência do prazo prescricional para cobrança do FGTS, que deve observar a legislação de regência e as diretrizes traçadas no julgamento do ARE n. 709.212.

Ausente, portanto, violação ao resultado do julgamento proferido na ADI 4.876.

3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 16 de dezembro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente